Tribunal: STF
Processo: Rcl 72921
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000522-24.2023.5.09.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 66, RE nº 958.252 (vinculado ao Tema 725, Repercussão Geral) e RE nº 61.503 (vinculado ao Tema 360, Repercussão Geral).



    As reclamantes narram quem foram demandas por Alex Menezes de Souza na ação trabalhista nº 0000254-09.2019.5.09.0041 (processo de conhecimento), no qual foi reconhecida a unicidade contratual e foram condenadas “sob o fundamento de ter havido suposta fraude no contrato de prestação de serviços firmado no período de 06.11.2006 a 31.05.2009” com a pessoa jurídica constituída pelo beneficiário. 



    Discorrem que, após o trânsito em julgado do processo nº 0000254-09.2019.5.09.0041, ocorrido em 26.06.2023, a demanda prosseguiu nos autos nº 0000522-24.2023.5.09.0041 (execução provisória convertida em definitiva). 



    As reclamantes afirmam que arguiram naqueles autos a “inexibilidade do título judicial consolidado, nos termos do art. 525, § 12º do CPC” pleiteando novo julgamento com observância das teses firmadas nos paradigma invocados para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre 06.11.2006 a 31.05.2009, no entanto, a autoridade reclamada manteve exibilidade do título sob o fundamento irregularidade no contrato de prestação de serviços e fraude à legislação trabalhista. 



    Ponderam que



    “[e]sse E. STF, portanto, fixou a tese obrigatória de que há liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, seja tributário ou trabalhista. 



    [...]



    diante da contrariedade às teses obrigatórias firmadas pelo E. STF, é imperioso o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo consolidado nos autos principais, nos exatos termos do art. 525, § 12, do CPC.



    Sem embargo, negou-se o reconhecimento da inexigibilidade do título sob a premissa de que ‘a inexigibilidade somente seria declarada caso o vínculo fosse reconhecido com fundamento exclusivamente na ilicitude da terceirização em atividade fim’. Isso não é verdade, absolutamente, porque esse E. STF reconhece a possibilidade de desconstituir, com base no art. 525, § 12, do CPC, qualquer título executivo judicial que contrarie entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essa ratio foi aplicada, por exemplo, no Tema 360 da Sistemática de Repercussão Geral, já suscitado. (e-Doc 1, p. 20 e 25)



    Requerem



    a) seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 23.08.2024, pela C. Seção Especializada do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 0000522-24.2023.5.09.0041, sendo autoridade reclamado o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Marcus Aurélio Lopes –, afirmando-se, desde logo, a inexigibilidade do título executivo consolidado nos autos principais ou, ainda, determinando-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância das teses obrigatórias fixadas por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral;



    b) sucessivamente, caso não seja imediatamente julgada procedente a presente reclamação, pugna-se seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação;



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    O acórdão proferido pelo TRT 9 na Reclamação Trabalhista nº 0000254-09.2019.5.09.0041 revela a existência, no período de 06.11.2006 a 31.05.2009, de relação jurídica instituída entre as reclamantes e pessoa jurídica constituída por Alex Menezes de Souza para a prestação de serviços de assessoria técnica, estando a moldura fático-jurídica assim delineada:



    “O MM. Juízo singular declarou a unicidade contratual, consoante os seguintes fundamentos:



    ‘Aduz o obreiro que foi admitido inicialmente pela primeira reclamada em 06/11/2006, por meio de um contrato simulado para prestação de serviços de assessoria técnica, com vários aditamentos que perduraram até 31/05/2009. Na sequência, em 01/06/2009, ele elenca que foi contratado pela mesma companhia, por meio de vínculo de emprego, para desempenhar igual atribuição. Requer, com isso, o reconhecimento de vínculo de emprego único de 06/11/2006 a 16/03/2019, data em que foi definitivamente demitido. 



    As rés se defendem, num primeiro momento, evocando a prescrição, salientando que a pretensão do reclamante ultrapassou o interregno de 05 (cinco) anos previsto no art. 7º, XXIX, da CF. Em continuidade, sustentam que inexistem os requisitos caracterizadores da formação de vínculo de emprego no período anterior a 01/06/2009, devendo ser rejeitado o pleito do autor a esse respeito. 



    Os arts. 2º e 3º, da CLT demonstram quais os pressupostos necessários à caracterização da relação empregatícia: 



    Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.



    Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Assim, observa-se que são cinco os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício: trabalho e prestado por não eventual subordinado pessoa com e mediante física, pessoalidade contraprestação salarial. 



    Compulsando o processo, observo que não foi anexada a página da carteira de trabalho do obreiro na qual provavelmente está anotado o vínculo de emprego aqui discutido. Nesse sentido, à fl. 53 verifico que constam as páginas 12 (doze) e 13 (treze) do referido documento e à fl. 54 as páginas 16 (dezesseis) e 17 (dezessete). No entanto, há apontamentos na referida CTPS que fazem menção ao contrato de trabalho em debate, como o de fl. 62, por exemplo. 



    Assim, considerando que as anotações em carteira de trabalho possuem presunção relativa de veracidade, ao reclamante competia o encargo de comprovar que elas não condizem com a realidade, ônus do qual se desvinculou adequadamente. 



    No que diz respeito à alegação de prescrição trazida pelas reclamadas, reputo que ela não se sustenta, ante a natureza declaratória do pedido do autor, nos termos do art. 11, §1º, da CLT. 



    A respeito da unicidade contratual, a preposta das rés salientou que, como pessoa jurídica, o obreiro trabalhava na parte de assessoria, visando otimizar algumas áreas das reclamadas, com melhorias em custo, tempo e eficiência, por exemplo. Após, com a contratação efetiva, ele passou a gerenciar uma equipe inteira para implantação e entrega de projetos aos clientes (passou a ser gerente de projetos). 



    Outrossim, a representante das rés elencou que, anteriormente à admissão, o reclamante trabalhava em diversos projetos, oferecendo melhorias para eles. Depois da contratação ele passou a laborar em projetos específicos para os clientes das reclamadas. 



    Na mesma vertente, a preposta das rés sustentou que no período como pessoa jurídica o autor poderia se fazer substituir, sendo que era considerado apenas o resultado da prestação de serviços e não quem efetivamente trabalhava. 



    Ademais, a representante das reclamadas, ao falar de um documento denominado, elencou que se tratava de um controle de ‘time sheet’ horários obrigatório para os funcionários das empresas. Com relação aos prestadores de serviços, ela argumentou que havia a possibilidade de o gestor do projeto exigir deles o preenchimento do referido documento, em que pese não houvesse a obrigação de que o intervalo de trabalho fosse de oito horas. 



    Ainda relativamente ao tema, a representante das rés atestou que os prestadores de serviços faziam uso de e-mail corporativo para comunicação com fornecedores e clientes. Além disso, a preposta asseverou que houve prestadores de serviços que poderiam ter acesso a determinados sistemas das companhias. 



    Quanto à unicidade contratual, a testemunha Ricardo Rodrigues salientou que, em 2009, houve uma determinação das reclamadas no sentido de que fossem regularizados todos os contratos prestados por pessoas jurídicas, passando-as a vínculo de emprego efetivos. Sob tal prisma, o depoente afirmou que todos os trabalhadores que estavam nessa situação aceitaram a proposta das rés. 



    Além disso, a testemunha Ricardo declarou que não houve alteração nas atividades do obreiro (e demais pessoas jurídicas) a partir do momento em que foram contratadas por meio de vínculo empregatícios, fato que foi confirmado pela depoente Inajara Barros. Outrossim, a testemunha elencou que o documento fazia parte daqueles obrigatórios que deveriam ser entregues pelas "time sheet" pessoas jurídicas prestadoras de serviços. 



    Quanto ao tema, a depoente Inajara salientou que quase todos os funcionários das reclamadas eram admitidos por meio de pessoas jurídicas em 2006, ano em que começou a laborar para elas. Também, a testemunha fundamentou que o reclamante era compelido a trabalhar nas dependências das rés, em Porto Alegre - RS, inclusive cumprindo horários, além de possuir endereço eletrônico e telefone corporativos.



    Ademais, a depoente Inajara salientou que os trabalhadores que prestavam serviços por meio de pessoas jurídicas tinham controle de horários por meio da planilha já citada," time sheet". Outrossim, a testemunha argumentou que o autor estava vinculado a superiores hierárquicos das reclamadas, citando Ricardo Agostini, Rodrigo Aguiar e Ricardo Rodrigues. 



    Além disso, a depoente Inajara elencou que todos os que laboravam por meio de pessoas jurídicas tinham metas e eram rigorosamente cobrados por elas. Também, a testemunha asseverou que, em caso de faltas injustificadas, esses trabalhadores eram penalizados, inclusive com descontos salariais, da mesma forma que os empregados celetários. 



    De igual maneira, a depoente Inajara afirmou que os funcionários pejotizados não podiam se fazer substituir. Compulsando as evidências produzidas nos autos, ao Juízo não resta dúvida de que, antes de sua admissão como funcionário efetivo das rés, o obreiro já laborava nessa condição, em que pese a existência de um contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. 



    Nesse sentido, a própria preposta das reclamadas confirmou que o documento denominado que era um controle de horários "time sheet", obrigatório para os empregados, também poderia ser exigido dos prestadores de serviços, como o reclamante. Ademais, ela atestou que essas pessoas igualmente faziam uso de e-mail corporativo das rés para se comunicar com fornecedores e clientes. Essas situações, no entender do Juízo, robustecem sobremaneira o pleito trazido na petição inicial quanto à existência de vínculo de emprego anteriormente à contratação efetiva. 



    Além disso, restou demonstrado que, em 2009, houve uma determinação das reclamadas no sentido de que todos os contratados por meio de pessoas jurídicas fossem regularizados, passando a ter vínculo de emprego efetivo. 



    Com efeito, essa modificação de status não acarretou em alteração nas funções desempenhadas, de encontro ao que argumenta a defesa. 



    Outrossim, as evidências orais confirmam que o autor já tinha metas a cumprir antes de ser contratado de fato e, ainda, suas faltas injustificadas eram descontadas da remuneração mensal. 



    Portanto, reputo que, na prática, para o período anterior a 01/06/2009, o obreiro já era funcionário efetivo das rés, sendo que o labor prestado por meio de pessoa jurídica tinha como objetivo camuflar a existência de relação de emprego, a qual passou a existir depois, sem alterações. 



    Diante de todo o exposto, DECLARO a unicidade contratual pleiteada na exordial, reconhecendo a existência de vínculo empregatício único entre o reclamante e a primeira reclamada de 06/11/2006 a 16/03/2019. Portanto, declara-se a ocorrência de um único contrato laboral do autor com a primeira ré no período de 06/11/2006 a 16/03/2019. 



    Como o período não anotado em CTPS está prescrito, reputo que não há que se falar no adimplemento de reflexos. 



    Defere-se, nesses termos’



    Descontentes, defendem as Reclamadas a validade do contrato de prestação de serviços autônomos celebrado entre as partes, mormente considerando a licitude da terceirização da atividade-meio. Requer, assim, seja afastada a unicidade contratual reconhecida. 



    Analisa-se. 



    O Reclamante, na petição inicia, narrou que iniciou a prestação de serviços, para as Reclamadas, em junho de 2006, mediante contrato simulado de prestação de serviços de assessoria técnica, o qual foi prorrogado até junho de 2009, quando registrado o contrato em sua CTPS. 



    As Reclamadas, em defesa, afirmaram que, no período anterior a junho de 2009, as partes celebraram um válido contrato de prestação de serviços autônomos, não havendo vínculo de emprego nesse período.



     De acordo com o previsto nos artigos 2º e 3º da CLT:



    Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.



    Dos dispositivos legais citados, infere-se que, para configuração do vínculo empregatício é necessária a presença de cinco elementos fático-jurídicos caracterizadores, a saber: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. A ausência de qualquer um desses requisitos impossibilita a caracterização do vínculo empregatício. O princípio da primazia da realidade impõe que os fatos prevalecem sobre a forma. Se presentes os requisitos do vínculo de emprego, os direitos dele decorrentes devem ser assegurados ao Reclamante, ainda que tenha sido contratado formalmente para prestar serviços por meio de pessoa jurídica. 



    No período em que admite a prestação de serviços, a Reclamada atrai para si o ônus de comprovar a ausência dos requisitos autorizadores do reconhecimento do vínculo de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito do Reclamante É a aplicação do princípio da distribuição do ônus da prova, extraído do art. 818 da CLT e art. 373 do CPC. 



    O contrato de prestação de serviços foi firmado em 2006 entre a Reclamada Huawei Serviços do Brasil LTDA e a empresa individual de propriedade do Reclamante e seu objeto era o de prestar "serviços de assessoria técnica pela contratada à contratante, sobre o processo adotado pela contratante nas etapas de instalação de produtos por si fabricados, ou de produtos produzidos por outras empresas, visando otimizar a relação custo/benefício e tempo/eficiência do processo empregado atualmente pelos empregados da contratante e seus terceiros subcontratados" (fl. 78). 



    Em junho de 2009, as partes formalizaram um contrato de emprego, exercendo o Reclamante a função de "ger regional PPI/PDI" (fl. 507). 



    A respeito da controvérsia, a afirmou que, "c preposta das Reclamadas o mo pessoa jurídica, o obreiro trabalhava na parte de assessoria, visando otimizar algumas áreas das reclamadas, com melhorias em custo, tempo e eficiência, por exemplo. Após, com a contratação efetiva, ele passou a gerenciar uma equipe inteira para implantação e entrega de projetos aos clientes (passou a ser gerente de projetos) (...) anteriormente à admissão, o reclamante trabalhava em diversos projetos, oferecendo melhorias para eles. Depois da contratação ele passou a laborar em projetos específicos para os clientes das reclamadas. (...) no período como pessoa jurídica o autor poderia se fazer substituir, sendo que era considerado apenas o resultado da prestação de serviços e não quem efetivamente trabalhava. (...) ao falar de um documento denominado "time sheet", elencou que se tratava de um controle de horários obrigatório para os funcionários das empresas. Com relação aos prestadores de serviços, ela argumentou que havia a possibilidade de o gestor do projeto exigir deles o preenchimento do referido documento, em que pese não houvesse a obrigação de que o intervalo de trabalho fosse de oito horas. Ainda relativamente ao tema, a representante das rés atestou que os prestadores de serviços faziam uso de e-mail corporativo para comunicação com fornecedores e clientes. Além disso, a preposta asseverou que houve prestadores de serviços que poderiam ter acesso a determinados sistemas das companhias".



     A testemunha Ricardo Rodrigues disse que, "em 2009, houve uma determinação das reclamadas no sentido de que fossem regularizados todos os contratos prestados por pessoas jurídicas, passando-as a vínculo de emprego efetivos. Sob tal prisma, o depoente afirmou que todos os trabalhadores que estavam nessa situação aceitaram a proposta das rés. (...) não houve alteração nas atividades do obreiro (e demais pessoas jurídicas) a partir do momento em que foram contratadas por meio de vínculo empregatícios, (...) o documento "time sheet" fazia parte daqueles obrigatórios que deveriam ser entregues pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços". 



    A " testemunha Inajara declarou que quase todos os funcionários das reclamadas eram admitidos por meio de pessoas jurídicas em 2006, ano em que começou a laborar para elas.(...) o reclamante era compelido a trabalhar nas dependências das rés, em Porto Alegre - RS, inclusive cumprindo horários, além de possuir endereço eletrônico e telefone corporativos. (...) os trabalhadores que prestavam serviços por meio de pessoas jurídicas tinham controle de horários por meio da planilha já citada, "time sheet". (...) o autor estava vinculado a superiores hierárquicos das reclamadas, citando Ricardo Agostini, Rodrigo Aguiar e Ricardo Rodrigues. (...) todos os que laboravam por meio de pessoas jurídicas tinham metas e eram rigorosamente cobrados por elas. Também, a testemunha asseverou que, em caso de faltas injustificadas, esses trabalhadores eram penalizados, inclusive com descontos salariais, da mesma forma que os empregados celetários. (...) os funcionários pejotizados não podiam se fazer substituir".



     Emerge da prova oral que as condições laborais do Reclamante permaneceram as mesmas após a formalização do vínculo empregatício, o que foi determinado pelas Reclamadas em 2009 como medida para regularizar a situação contratual dos prestadores de serviços contratados mediante pessoa jurídica. Assim sendo, não obstante a formalização de contrato de prestação de serviços entre duas empresas, a realidade era de vínculo de emprego, desde junho de 2006, com subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade, sendo mister o reconhecimento da unicidade contratual, sem violação à boa-fé objetiva, bem ao artigo 5º, II, LIV, LV e XXXVI, da Constituição da República. Posto isso, a r. sentença” (edoc. 10).



    Em sede executória do título judicial formado na referida Reclamação Trabalhista (processo nº 0000522-24.2023.5.09.0041), as reclamantes opuseram embargos à execução, cuja rejeição foi mantida pelos fundamentos que ora se transcreve:



    “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL



     O executado pretende ‘seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial consolidado in casu, nos termos do art. 525, § 12, do CPC, proferindo-se novo julgamento a observar as teses obrigatória firmadas na ADC n. 66, na ADPF n 324 e no Tema 725 do ementário de repercussão geral, sem reconhecimento de vínculo de emprego no período de 06.11.2006 a 31.05.2009’.



    Assevera que não ‘há nenhuma dúvida sobre a identidade entre as situações analisadas pelo E. STF, em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, e o objeto do presente processo. Prova-o, no fundo, o provimento de reclamação constitucional apresentada pela ora manifestante, sob o n. 62.614, em face de v. acórdão deste E.Regional que, justamente, reconhecia a fraude em contrato de prestação de serviços e a unicidade contratual, diante de cenário virtualmente idêntico ao verificado no presente processo’ (fls. 1110-1121).



     Intimado o exequente, pugnou pela rejeição da pretensão aduzindo que ‘o título judicial é imutável e indiscutível ante o trânsito em julgado, tornando-se coisa julgada, não havendo como ser modificado por simples manifestação nos autos, como requer à agravante, beirando a má-fé processual tal postulação’ (fls. 1144-1149). 



    Analiso.



    Na inicial, protocolada em 19-03-2019, o reclamante afirmou que ‘manteve-se de 06/11/2006 à 31/05/2009, trabalhando em continuidade, com pessoalidade, subordinação e mediante a remuneração pactuada, em favor das empresas demandadas, na mesma função e percebendo salários mensais no valor inicial do ‘contrato de prestação de serviços’ no importe de R$ 6.500,00, tendo por último à remuneração em 31/05/2009 como PJ de R$ 8.300,00’. Aduziu que ‘devidamente comprovada à forma fraudulenta como as Reclamadas mantiveram o reclamante trabalhando sob sua subordinação, exclusividade, habitualidade e acima de tudo com pessoalidade, sem a devida anotação da CTPS do reclamante no interregno de 06/11/2006 a 31/05/2009, utilizando-se do artifício de compelir o obreiro a emitir notas fiscais através de pessoa jurídica, para mascarar a relação empregatícia, em clara fraude à legislação trabalhista’. Requereu a ‘unicidade contratual do período de 06/11/2006 a 16/03 /2019, diante da fraudulenta forma de contratação da reclamada’ (fls. 07-16).



     Em contestação, o reclamado refutou a pretensão afirmando que ‘i) a empresa do Reclamante foi aberta em 2003, OU SEJA, TRÊS ANOS ANTES DE PRESTAR SERVIÇOS EM FAVOR DA PRIMEIRA RECLAMADA; ii) a empresa do Autor CONTINUA ATIVA NO MERCADO; iii) seu objeto social sempre foi o ‘COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO’ e que ‘não há que se falar em fraude ou pejotização, haja vista que a empresa do Reclamante foi aberta bem antes dos fatos alegados, em 2003, tendo como atividade principal o comércio varejista de material elétrico, atividade totalmente distinta da função de Gerência". Sustentou que "firmou um contrato de prestação de serviços específicos, com a empresa individual do Obreiro (CNPJ 05.566.098/0001-62), por período determinado, não havendo que se falar em vínculo empregatício", e que "o Reclamante nunca foi empregado de quaisquer das Reclamadas antes de 01/06/2009, estando AUSENTES todos os elementos fático-jurídicos necessários à caracterização da relação empregatícia" (fls. 207-212). 



    A sentença, prolatada em 01-04-2022, reconheceu a unicidade contratual, sob seguintes fundamentos (fls. 339-342):



    [...]



    Em recurso ordinário interposto, em 18-08-2022, o executado insurgiu-se em face da unicidade contratual, aduzindo, em síntese, que não preenchidos os requisitos para o reconhecimento de vínculo (fls. 371- 376). 



    Em acórdão publicado em 09-12-2022, de relatoria do Des. Paulo Ricardo Pozzolo, a 6ª Turma deste Regional manteve a sentença nos termos que seguem (fls. 419-424):



    [...]



    De se ressaltar que nos presentes autos, após a prolação da sentença em 09-11-2023, que julgou improcedentes os embargos à execução e a impugnação à sentença de liquidação, o executado formulou, em 20-11-2023, requerimento para suspensão da execução diante das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (fls. 936).



    [...]



    Destaco que o julgamento da ADPF 324 ocorreu em 30-08-2018; da ADC 66, em 21-12-2020 e a fixação do Tema 725 pelo STF ocorreu em 30-08-2018, com trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos em 26-06-2023.



    [...]



    De se destacar que o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e ADC 66 é anterior ao trânsito em julgado da ação, o que atrai de forma inevitável a declaração de inexigibilidade do título judicial (art. 525, § 12, CPC). 



    [...]



    Dessa forma, impõe-se a declaração de inexigibilidade do título referente ao lapso temporal 06-11-2006 a 01-06-2009, com base nos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT, porquanto o título é fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. 



    Em relação ao período após 01-06-2009, diante do inquestionável vínculo de emprego, prossegue-se a execução, com apreciação dos agravos de petição interpostos pelas partes. 



    Ante o exposto, para declarar a inexigibilidade do daria provimento título referente ao lapso temporal 06-11-2006 a 01-06-2009, com base nos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT, porquanto o título é fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF. 



    No entanto, não é este o entendimento que prevaleceu no Colegiado, conforme razões do voto divergente do Desembargador Aramis de Souza Silveira



    De fato, como consignado no voto, o STF deu provimento à Reclamação Constitucional apresentada pela executada (nº 62.614) em relação ao acórdão proferido em outro processo (0000880-69.2020.5.09.0016) em situação similar, tendo a mesma executada no polo passivo (fls. 1126 e ss.).



     Contudo, conforme precedentes da SE, se o título executivo reconheceu o vínculo de emprego ao fundamento de estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT), como no caso, inexiste violação ao julgamento da ADPF.



    [...] 



    Na hipótese ora analisada, assim como nos precedentes acima, não é a terceirização da atividade-fim que ensejou a ilicitude na conduta das reclamadas, mas, sim, o contrato de emprego devidamente caracterizado que foi entabulado entre as partes como contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, em nítida violação à lei trabalhista. 



    Note-se que o trabalhador teve contrato de trabalho registrado pela empresa em período posterior ao do período de vínculo reconhecido na sentença exequente, e conforme consta do julgado, o reconhecimento do vínculo pela empresa se deu com o intuito de regularizar a situação anterior de labor sem registro, embora presentes todos os elementos caracterizadores do vínculo. 



    Portanto, a própria executada, ao proceder ao registro do trabalhador como sendo seu empregado, estava a reconhecer a irregularidade e fraude existente no período anterior ao registro. 



    Tais aspectos (fraude reconhecida na decisão exequenda) afastam a aderência da decisão ao Tema tratado na ADPF 324.



    [...]



    Assim, considerando que o título executivo reconheceu o vínculo de emprego por estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (artigo 2º e 3 º da CLT) e ocorrência de fraude na contratação, inexiste violação ao julgamento da ADPF. 



    Ainda, apesar de o período cujo vínculo foi reconhecido estar abrangido pela prescrição declarada, conforme se infere da decisão exequenda, o período anterior gera repercussões no período de contrato reconhecido em razão da reconhecida redução salarial. 



    Diante do exposto, negaria provimento ao agravo de petição.



    [...] 



    Destarte, comprovado que o trabalhador atuava na área de tecnologia da informação, mediante subordinação direta à tomadora dos serviços, a qual, posteriormente, veio a contratar diretamente equipe de empregados para exercer a mesma função que o obreiro, impõe-se reconhecer a ilicitude da terceirização, bem como o vínculo de emprego direto com a tomadora.



    [...]



    Em face do exposto, vencido o Relator, rejeita-se o pedido de declaração de inexigibilidade do título judicial. (e-Doc 28). 



     Dentro desse contexto, Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações Ltda. defendem a tese de tese de inexigibilidade de título judicial conforme previsão nos arts. 525, § 12 do CPC, bem como da tese firmada no RE nº 611.503, vinculado ao Tema 360 da RG, os quais transcrevo abaixo: 



    “Art. 525: Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em apl